Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721373-40.2024.8.07.0000 RECORRENTES: RICARDO PAZ DE LIMA ARAUJO, MARCELO PAZ DE LIMA ARAUJO RECORRIDO: SEBASTIAO MEDEIROS DE ARAUJO, MARA ROSANE DA SILVA RAMOS DE ARAUJO, BRUNA RAMOS DE ARAUJO MIGLIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA. VEÍCULO DO INVENTARIADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A quebra de sigilo bancário e fiscal da há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias que se mostram imprescindíveis para a instrução processual e o julgamento da causa. 2. Não demonstrada a situação é excepcional, com a alegada recusa da meeira e herdeiros em prestar as informações essenciais ao deslinde da controvérsia, incabível a medida de quebra de sigilo bancário e fiscal das partes, notadamente quando não se vislumbra justa causa para tal medida. 3. Ausentes provas no sentido de que o veículo se encontrava registrado em nome do inventariado ou era de sua titularidade, por meio de instrumento particular ou outro documento hábil, não é possível sua colação ao monte partível. 4. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo que não são considerados protelatórios os embargos de declaração opostos para atender à exigência de prequestionamento, razão pela qual mostra-se descabida a aplicação de multa; b) artigos 5o da Lei 9.28/96, 1.658 e 1.660, ambos do Código Civil, sustentando que no regime de comunhão parcial de bens, os bens móveis e imóveis passam a pertencer a ambos os cônjuges e, portanto, os bens em nome da viúva meeira integra o patrimônio a ser partilhado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Além disso ,“O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o da Lei 9.28/96, 1.658 e 1.660, ambos do CC, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Com efeito, não demonstrada a recusa da meeira e herdeiros em prestar as informações essenciais ao deslinde da controvérsia, não há outra conclusão senão reconhecer que a quebra de sigilo fiscal e bancária não se faz necessária para alcançar o julgamento da causa, notadamente quando não se vislumbra justa causa para tal medida. ... De mais a mais, quanto ao pedido de inclusão do veículo Renault Sandero EXP, ano 12/13, cor prata, placa JKE-3284-DF, na partilha, da análise dos autos, constata-se que o referido automóvel era de propriedade da viúva meeira, por ocasião do falecimento do Sr. Sebastião Medeiros de Araújo em 23/9/20. Assim, não tendo os agravantes demonstrado que o citado bem se encontrava registrado em nome do inventariado ou era de sua titularidade, por meio de instrumento particular ou outro documento hábil, não há como incluí-lo na partilha de eventuais direitos incidentes sobre este. Logo, não é possível, das provas até então trazidas aos autos, a colação do veículo ao monte partível. (ID 66448372). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023